Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018329-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), FELICIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 835.431.981-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA
- PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No caso em análise, vê-se que a notificação ao devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, contudo, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado.

Igualmente sabe-se que é uma obrigação acessória do devedor a manutenção do seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora, bem como o fato de que, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a sua constituição em mora.

Com efeito, diante incompletude do endereço fornecido pelo contratante no momento da celebração do pacto, cujo instrumento foi assinado pelo mesmo, anuindo assim aos seus termos, não há como imputar à parte credora a responsabilidade pela impossibilidade da localização do devedor, de modo que a notificação extrajudicial realizada deve ser considerada válida, especialmente porque corroborada pelo protesto do título e notificação via edital.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FELICIO GONCALVES DE ALMEIDA em face da decisão deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1009584-95.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões, a agravante aduz a ausência de comprovação de tentativa de entrega da notificação ao agravante e o não atendimento ao requisito colocado pela própria jurisprudência, restando evidente o não esgotamento dos meios para localização do devedor.

Sustenta que os Correios não gozam de fé pública, havendo, portanto, a necessidade de comprovação documental acerca das tentativas de entrega da notificação.

Defende que as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vêm consolidando o entendimento de que o AR com informação de “endereço insuficiente” não constitui o devedor em mora.

Por fim, alega que além das irregularidades mencionadas, a agravada deixou de comprovar a publicação do edital de protesto, requisito que procede ao mero registro do débito, sendo, inclusive, essencial para sua validação.

Assim, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o recurso inserido em pauta de julgamento pelo colegiado, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 57721962).

Contrarrazões da parte agravada (ID 62702989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso vislumbrou os requisitos e deferiu, liminarmente, a medida pleiteada.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento alegando, em síntese, a ausência de constituição em mora do devedor; que embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação do devedor, o banco deve comprova a efetiva entrega da notificação no endereço do contrato; que pesar de ter realizado o protesto do título, este somente é admissível quando esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor; que a ação deve ser extinta por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, com consequente restituição do bem; a litigância de má-fé.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo, cassando a decisão precária proferida e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão atacada e julgar improcedente a ação.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

2. A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69.”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno repisando as razões do instrumental.

Pois bem.

Não obstante os hercúleos esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

No caso em análise, vê-se que a notificação ao devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, contudo, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado.

É de conhecimento comum que para a localização de um endereço mostra-se necessário um mínimo de informações específicas além da rua ou avenida, como por exemplo, quadra, lote, número, nome do edifício, entre outras.

Igualmente sabe-se que é uma obrigação acessória do devedor a manutenção do seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora, bem como o fato de que, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a sua constituição em mora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) (...)” (STJ - Quarta Turma AgInt no REsp no 1.771.864/SE - Relator: Min. Luis Felipe Salomão DJ de 04/06/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...).” (STJ Quarta Turma - AgInt no AREsp no 1.286.619/MS - Relatora: Mina. Isabel Gallotti DJ de 20/11/2018).

Com efeito, diante incompletude do endereço fornecido pelo contratante no momento da celebração do pacto, cujo instrumento foi assinado pelo mesmo, anuindo assim aos seus termos, não há como imputar à parte credora a responsabilidade pela impossibilidade da localização do devedor, de modo que a notificação extrajudicial realizada deve ser considerada válida, especialmente porque corroborada pelo protesto do título e notificação via edital.

Assim, em que pese os ponderáveis argumentos trazidos pela parte agravante, é de ser desprovido o Agravo Interno.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020